Tribunal: TJMT
Processo: 1007010-96.2017.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007010-96.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 665.459.512-20 (APELANTE), ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 930.239.600-20 (ADVOGADO), CASSEMIRO CALDEIRA DA SILVA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.710.017/0001-56 (APELADO), ROBERTO ARAUJO JUNIOR - CPF: 727.884.297-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1007010-96.2017.8.11.0003

APELANTE
:
PAULO PEREIRA DE SOUZA

APELADO
:
CASSEMIRO CALDEIRA DA SILVA & CIA LTDA – EPP

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DUPLICATA – RELAÇÃO JURÍDICA – NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1007010-96.2017.8.11.0003

APELANTE
:
PAULO PEREIRA DE SOUZA

APELADO
:
CASSEMIRO CALDEIRA DA SILVA & CIA LTDA – EPP

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Paulo Pereira de Souza.

AÇÃO:
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Débitos c/c Indenização por Danos Morais
, proposta
por
Paulo Pereira de Souza, em face de Cassemiro Caldeira da Silva & Cia Ltda.-EPP.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
,

com fundamento no art. 487, I, do CPC, para
declarar inexistente o débito discutido na inicial, e indeferiu o pedido de danos morais
.

APELAÇÃO
: sustenta, em síntese, a ocorrência do dano moral indenizável, por se tratar de cobrança indevida de duplicata fraudulenta, cuja contenda não fora resolvida extrajudicialmente, o que motivou a propositura da demanda. Por fim, pugna pela reforma da sentença para que a requerida seja condenada por dano moral no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

CONTRARRAZÕES:
certificado o decurso do prazo sem a manifestação da parte Apelada (Id.
45057480 - pág. 1).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1007010-96.2017.8.11.0003

APELAÇÃO N.
1007010-96.2017.8.11.0003

APELANTE
:
PAULO PEREIRA DE SOUZA

APELADO
:
CASSEMIRO CALDEIRA DA SILVA & CIA LTDA – EPP

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Paulo Pereira de Souza.

AÇÃO:
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Débitos c/c Indenização por Danos Morais
, proposta
por
Paulo Pereira de Souza, em face de Cassemiro Caldeira da Silva & Cia Ltda.-EPP.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
,

com fundamento no art. 487, I, do CPC, para
declarar inexistente o débito discutido na inicial, e indeferiu o pedido de danos morais
.

O cerne deste apelo é saber se é caso de reformar a sentença impugnada, para condenar a requerida, aqui apelada, a indenização por dano moral.

A lide advém de cobrança indevida de suposta dívida referente a uma duplicata no valor de R$ 87,00 (oitenta e sete reais), emitida em 10/12/2005, com vencimento para 28/02/2006, que o autor não reconhece o referido débito.

Narra o autor, aqui apelante,
que nunca possuiu relacionamento jurídico com a parte requerida, porém está sendo cobrado indevidamente por dívida a qual não está obrigado, motivo pelo qual, pugna pela declaração de inexistência do débito e a condenação da parte requerida ao pagamento por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ao analisar o feito, o Magistrado julgou parcialmente o pedidos da demanda para reconhecer a ilegitimidade do débito, todavia, afastou o dano moral, por entender que há provas de que o nome do autor foi lançado no cadastro de inadimplentes.

Contra esta decisão recorre o autor para que a parte requerida seja condenada pelo dano moral que alega ter sofrido.

Pois bem.

De todo o processado, tem-se que, apesar de demonstrada a cobrança indevida, inexiste provas de que o nome do autor tenha sido levado a apontamento nos órgãos de restrição ao crédito, em razão do débito discutido na lide.

A sentença recorrida está em conformidade com o entendimento jurisprudencial, inclusive desta egrégia Câmara, no sentido de que a mera cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano passível de indenização, mormente quando não há inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, ou mesmo não restou demonstrado abalo moral e/ou psíquico, como na espécie.

Realça-se, ainda, que a ausência de êxito na solução do conflito na via extrajudicial não configura abalo à honra a ensejar a indenização.

Consignou o Magistrado:

“
Em relação ao pleito de dano moral, verifica-se que não há prova nos autos de que o nome da parte autora foi efetivamente lançado no cadastro de inadimplentes, mas tão somente de que recebeu cobrança para quitar suposta dívida contraída com a parte requerida.

Importante frisar, que embora o artigo 6º, VIII, CDC, estabeleça a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal previsão legal não é absoluta, cabendo à parte autora demonstrar o mínimo de prova dos fatos alegados na exordial.

Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo prova do alegado deve a ação ser julgada improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...).

Conquanto a facilitação de defesa do consumidor constitua regra nas relações consumerista, isso não importa em isentar o consumidor de minimamente provar os fatos constitutivos do seu direito.

Desse modo, embora possa ser reconhecido que houve cobrança indevida, não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao direito de personalidade da parte autora.”

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA DO COMÉRCIO VAREJISTA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - COBRANÇA INDEVIDA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÉBITOS NÃO INSCRITOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano moral passível de indenização, mormente quando não há inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito
.” (N.U 0000419-43.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

No mesmo sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PROVIDO. A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.
” (N.U 0035283-22.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVO DE CRÉDITO NÃO EFETIVADA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A mera cobrança de dívida inexistente, sem a negativação indevida em órgão restritivo de crédito, não configura dano moral, mas mero aborrecimento, incapaz de gerar indenização
.” (TJMT - Ap 145425/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016).

Logo, a sentença não merece reformas.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020